Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PODER GERAL DE CAUTELA. DETERMINAÇÃO PARA INCLUSÃO DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA CAUSA. DESATENDIMENTO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEGALIDADE.

1. O juiz, com base no poder-dever de cautela e de realizar diligências para sanear eventuais vícios processuais (art. 139, do CPC), pode determinar, a depender do caso, que se junte procuração específica para caso em julgamento.

2. A cautela do juiz não pressupõe que estejam presentes requisitos para declaração de extinção do contrato de mandato judicial. A própria natureza desse negócio, delineada pelo Código Civil e legislação extravagante, permite a sua ratificação se assim exigir o destinatário.

3. No caso em análise, houve propositura de outras ações semelhantes na mesma circunscrição judiciária de maneira indiscriminada, demandas as quais utilizaram idêntico instrumento de mandato. Decisão que determina a juntada de procuração específica para a causa é razoável. Subsequente omissão da parte autora embasa a extinção do feito sem julgamento de mérito com fundamento no art. 76, § 1o, inciso I, e art. 485, inciso IV, ambos do CPC.

4. Apelação conhecida e desprovida.